Tribunal: TRF3
Processo: 0000164-92.2019.4.03.6138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
607/907)

0000164-92.2019.4.03.6138

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000164-92.2019.4.03.6138

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: WIN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHARIA PLASTICOS E FERRAMENTARIA EIRELI

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO PAVAN ROSA - SP257623-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS MEIRELLES DE SOUZA - SP336503-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CONTRADIÇÃO MATERIAL NA EMENTA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela parte embargante, sob alegação de existência de contradição entre a ementa e a parte dispositiva e de omissão quanto ao enfrentamento de precedentes apresentados nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão por não enfrentar precedentes indicados pela parte embargante; e (ii) estabelecer se a divergência entre a ementa e o dispositivo configura contradição apta a ensejar a integração do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

A fundamentação do acórdão embargado analisa de forma clara e suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão a justificar a integração do julgado.

O julgador não possui o dever de enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente a apreciação das questões capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à manifestação de inconformismo com as conclusões adotadas no julgamento, devendo a parte utilizar a via recursal adequada para tal finalidade.

A divergência verificada entre a ementa, que menciona “recurso parcialmente provido”, e a parte dispositiva, que registra “recurso não provido”, configura erro material na ementa, sem repercussão no resultado do julgamento, que merece ser retificado para fins de maior segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando a análise das questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

A existência de erro material na ementa, quando não altera o resultado do julgamento expresso no voto e no dispositivo, não justifica a modificação da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp no 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp no 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ, EDcl no REsp no 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no CC no 144.334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 24.08.2016, DJe 29.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2016, DJe 25.11.2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000164-92.2019.4.03.6138

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: WIN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHARIA PLASTICOS E FERRAMENTARIA EIRELI

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO PAVAN ROSA - SP257623-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS MEIRELLES DE SOUZA - SP336503-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA PLÁSTICOS E FERRAMENTARIA EIRELE contra o acórdão de ID 355703573 assim ementado:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. MULTA MORATÓRIA DE 20%. JUROS SELIC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, nos quais o embargante alegava: (i) cerceamento de defesa decorrente da ausência de juntada do processo administrativo; (ii) nulidade e iliquidez das CDA's; (iii) excesso na multa moratória e nos juros SELIC; e (iv) pleiteava a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de juntada do processo administrativo configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se as CDA's são nulas por ausência dos requisitos legais; (iii) determinar se a multa moratória de 20% é confiscatória ou ilegal; (iv) examinar se a cobrança de juros pela taxa SELIC é ilegal ou inconstitucional; (v) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de juntada do processo administrativo não configura cerceamento de defesa nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, pois a entrega da declaração constitui o crédito tributário, conforme a Súmula 436 do STJ.A CDA regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN e art. 3o da Lei 6.830/1980, e somente pode ser afastada por prova inequívoca, inexistente no caso.As CDA's impugnadas contêm todos os requisitos exigidos pelo art. 2o, §5o, da Lei 6.830/1980, incluindo origem do débito, fundamento legal, atualização, juros e identificação do devedor, inexistindo nulidade.A multa moratória de 20% possui previsão legal no art. 61, caput e §2o, da Lei 9.430/1996, não tem caráter confiscatório e observa o limite fixado pelo STF no Tema 816.A cobrança de juros com base na taxa SELIC encontra fundamento no art. 13 da Lei 9.065/1995, compatível com o art. 161 do CTN, sendo afastada a alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade.A pessoa jurídica pode obter gratuidade de justiça mediante comprovação de insuficiência financeira, o que não foi demonstrado nos autos, nos termos da Súmula 481 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de juntada do processo administrativo não caracteriza cerceamento de defesa quando se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação.A CDA que atende aos requisitos do art. 2o, §5o, da Lei 6.830/1980 mantém presunção de certeza e liquidez, afastável apenas por prova inequívoca.A multa moratória de 20% prevista no art. 61 da Lei 9.430/1996 é legal e não viola o princípio do não confisco.A taxa SELIC possui fundamento legal e constitucional para incidência como juros moratórios em débitos tributários.A pessoa jurídica faz jus à gratuidade de justiça somente quando comprova sua incapacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 161 e 204; CF/1988, art. 146, III, "b"; Lei 6.830/1980, arts. 2o, §5o, e 3o; Lei 9.430/1996, art. 61; Lei 9.065/1995, art. 13; CPC/2015, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 436; STJ, Súmula 481; TRF3, 6a Turma, ApCiv no 2001.61.82.001485-5, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, DJU 31/03/2006; TRF3, 2a Turma, ApCiv no 5030818-24.2025.4.03.9999, Rel. Juíza Federal Silvia Figueiredo Marques, j. 01/07/2025.

Alega a parte embargante a existência de omissão e contradição no acórdão, reiterando os argumentos deduzidos no recurso e a oposição para fins de prequestionamento.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a mesma apresentou manifestação aos Embargos de Declaração. (ID 358639450)

VOTO

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte.

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

A parte embargante alega que o acórdão, que negou provimento à apelação interposta pelo embargante está eivado de vícios de contradição, entre a ementa e a parte dispositiva, e de omissão, por não ter enfrentado os precedentes trazidos.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada, de modo que não há se falar em omissão a justificar a integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta omissão pretende rediscutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC/2015 de via recursal própria.

Por fim, quanto à alegação de contradição, de fato, a ementa de fato apresenta tal vício, constando “recurso parcialmente provido” e, na parte dispositiva, recurso não provido. No entanto, tal contradição não altera em nada o resultado do julgamento, uma vez que o recurso continuará desprovido por unanimidade desta turma, conforme disposto no voto.

Porém, para fins de maior segurança jurídica, acolho os embargos tão somente no que tange a este pedido, retificando o constante na Ementa que passa a ser a seguinte:

"Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. MULTA MORATÓRIA DE 20%. JUROS SELIC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, nos quais o embargante alegava: (i) cerceamento de defesa decorrente da ausência de juntada do processo administrativo; (ii) nulidade e iliquidez das CDA's; (iii) excesso na multa moratória e nos juros SELIC; e (iv) pleiteava a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de juntada do processo administrativo configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se as CDA's são nulas por ausência dos requisitos legais; (iii) determinar se a multa moratória de 20% é confiscatória ou ilegal; (iv) examinar se a cobrança de juros pela taxa SELIC é ilegal ou inconstitucional; (v) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de juntada do processo administrativo não configura cerceamento de defesa nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, pois a entrega da declaração constitui o crédito tributário, conforme a Súmula 436 do STJ.A CDA regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN e art. 3o da Lei 6.830/1980, e somente pode ser afastada por prova inequívoca, inexistente no caso.As CDA's impugnadas contêm todos os requisitos exigidos pelo art. 2o, §5o, da Lei 6.830/1980, incluindo origem do débito, fundamento legal, atualização, juros e identificação do devedor, inexistindo nulidade.A multa moratória de 20% possui previsão legal no art. 61, caput e §2o, da Lei 9.430/1996, não tem caráter confiscatório e observa o limite fixado pelo STF no Tema 816.A cobrança de juros com base na taxa SELIC encontra fundamento no art. 13 da Lei 9.065/1995, compatível com o art. 161 do CTN, sendo afastada a alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade.A pessoa jurídica pode obter gratuidade de justiça mediante comprovação de insuficiência financeira, o que não foi demonstrado nos autos, nos termos da Súmula 481 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de juntada do processo administrativo não caracteriza cerceamento de defesa quando se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação.A CDA que atende aos requisitos do art. 2o, §5o, da Lei 6.830/1980 mantém presunção de certeza e liquidez, afastável apenas por prova inequívoca.A multa moratória de 20% prevista no art. 61 da Lei 9.430/1996 é legal e não viola o princípio do não confisco.A taxa SELIC possui fundamento legal e constitucional para incidência como juros moratórios em débitos tributários.A pessoa jurídica faz jus à gratuidade de justiça somente quando comprova sua incapacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 161 e 204; CF/1988, art. 146, III, "b"; Lei 6.830/1980, arts. 2o, §5o, e 3o; Lei 9.430/1996, art. 61; Lei 9.065/1995, art. 13; CPC/2015, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 436; STJ, Súmula 481; TRF3, 6a Turma, ApCiv no 2001.61.82.001485-5, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, DJU 31/03/2006; TRF3, 2a Turma, ApCiv no 5030818-24.2025.4.03.9999, Rel. Juíza Federal Silvia Figueiredo Marques, j. 01/07/2025."

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CONTRADIÇÃO MATERIAL NA EMENTA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela parte embargante, sob alegação de existência de contradição entre a ementa e a parte dispositiva e de omissão quanto ao enfrentamento de precedentes apresentados nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão por não enfrentar precedentes indicados pela parte embargante; e (ii) estabelecer se a divergência entre a ementa e o dispositivo configura contradição apta a ensejar a integração do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

A fundamentação do acórdão embargado analisa de forma clara e suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão a justificar a integração do julgado.

O julgador não possui o dever de enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente a apreciação das questões capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à manifestação de inconformismo com as conclusões adotadas no julgamento, devendo a parte utilizar a via recursal adequada para tal finalidade.

A divergência verificada entre a ementa, que menciona “recurso parcialmente provido”, e a parte dispositiva, que registra “recurso não provido”, configura erro material na ementa, sem repercussão no resultado do julgamento, que merece ser retificado para fins de maior segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando a análise das questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

A existência de erro material na ementa, quando não altera o resultado do julgamento expresso no voto e no dispositivo, não justifica a modificação da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp no 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp no 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ, EDcl no REsp no 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no CC no 144.334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 24.08.2016, DJe 29.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2016, DJe 25.11.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão